Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-94.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702572-94.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DALLA'S PROMOCOES E EVENTOS EIRELI - EPP APELADO: TAYLON VICTOR ARAUJO MOREIRA D E S P A C H O Ao compulsar os autos, verifico que a parte Apelante/Ré juntou documentos novos (ID’s 28503062 e 28503063) com a apelação, como forma de contrapor a conclusão do i. Juízo de origem no sentido de que “deveria a parte ré ter se cercado de mecanismos e aparatos mais seguros a fim de evitar confusões entre os seus clientes que pudessem acarretar a eles lesões corporais, sendo de se observar que os contratos firmados pela ré com a empresa de segurança e de brigadista já não estavam mais vigentes por ocasião dos fatos (§1°, do art.14, da Lei 8.078/90)”. (ID 28503056 - Pág. 4) É cediço que a juntada extemporânea de documentos só é permitida em situações excepcionais, na forma do art. 435 do CPC, uma vez que ordinariamente os documentos devem ser juntados com a petição inicial ou a contestação (art.434 do CPC). Nesse cenário, em homenagem ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste a respeito da preliminar de não conhecimento parcial do seu recurso e sobre eventual determinação de desentranhamento desses novos documentos dos autos. Após, retornem-me os autos conclusos para apreciação. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator